Tribunal: TJBA
Processo: 8071220-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8071220-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENITA GALVAO VIEIRA

Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL POR SINDICATO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. ART. 9.º DO DECRETO N.º 20.910/32. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (Ação da URV/APLB), cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018. A apelante sustenta a interrupção do prazo prescricional em razão de protesto judicial ajuizado pelo Sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato possui o condão de interromper o prazo prescricional em favor dos beneficiários individuais do título coletivo; e (ii) definir se a execução ajuizada em 27/04/2025 é tempestiva, considerando a regra do reinício da contagem do prazo pela metade contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O prazo prescricional para a execução individual é o mesmo da ação de conhecimento (Súmula 150/STF), contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877/STJ).

4. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato (APLB) antes do termo final do quinquênio legal constitui causa eficaz de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, inc. II, do Código Civil, aproveitando aos substituídos processuais.

5. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo volta a correr pela metade (dois anos e meio), a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo, conforme dispõe o art. 9.º do Decreto n.º 20.910/1932 e jurisprudência do STJ.

6. No caso concreto, o ente público registrou ciência na ação de protesto em 27/04/2023. Assim, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses estende-se até 27/10/2025. Tendo a execução sido proposta em 27/04/2025, afasta-se a intempestividade.

7. As alegações de ilegitimidade ativa e necessidade de prévia liquidação, suscitadas em contrarrazões, não podem ser apreciadas originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo ser analisadas pelo juízo de origem após o retorno dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de protesto judicial por entidade sindical interrompe a prescrição da pretensão executiva individual. 2. Operada a interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade a partir do último ato do processo cautelar. 3. É tempestiva a execução individual ajuizada dentro do lapso de dois anos e meio contados da ciência do devedor na ação de protesto.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, II; Decreto n.º 20.910/1932, arts. 1.º e 9.º; STF, Súmula 150.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877); STJ, AgInt no REsp n. 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
.º 8071220-30.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
BENITA GALVÃO VIEIRA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26